Tribunal: STF
Processo: RE 69835
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-09
Data de publicação: 1972-10-09

Ementa:
PROVENTOS DE APOSENTADORIA; ANULAÇÃO DE OUTORGA DE VANTAGENS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA JULGAR DA LEGALIDADE DE
INOVAÇÕES, RETIFICAÇÕES OU REFAZIMENTOS DE ATOS DE APOSENTADORIAS,
QUE NÃO CONFIGUREM SIMPLES MELHORIAS POSTERIORES. MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS TOMADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS, COMO CONSEQUENCIA
DOS JULGAMENTOS DE ILEGALIDADE. DESINTERESSE DA ARGÜIÇÃO DE EXCESSO
DE PODER, POR PARTE DESSE TRIBUNAL, TENDO-SE EM VISTA DETERMINAÇÕES,
DO GOVERNADOR DO ESTADO, SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MESMAS MEDIDAS.
CONSTITUIÇÃO DA MAIORIA ABSOLUTA PARA A DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEIS
LOCAIS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.